Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721956-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170 (id 55239652). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR